Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-65.2019.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000361-65.2019.8.14.0105

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000361-65.2019.8.14.0105

COMARCA: BRÉU BRANCO/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(PROMOTORA DE JUSTIÇA NAIARA VIDA NOGUEIRA)

RECORRIDA: MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO
(ADV. WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO – OAB/PA Nº 24.031)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA ADOÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA.
RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ACERTADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NÃO IMPERATIVAS DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão que revogou a prisão preventiva da pronunciada, se o magistrado
a quo
, não reconheceu, após o encerramento da instrução processual e prolação de decisão de pronúncia, a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

2.

Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio da promotora de justiça Naiara Vidal Nogueira, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concordia do Pará, que deferiu pedido defensivo de revogação da prisão preventiva da pronunciada, concedendo-lhe a liberdade provisória.

Em suas razões, o Ministério Público de 1º Grau defende que
“o crime ora praticado pela ré representou alto grau de reprovabilidade em concreto, notadamente em uma comunidade da zona rural, o que gera a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a fim de assegurar a paz social e evitar a fuga da acusada, o que ocorreu quando do cometimento do crime”
.

O advogado dativo Wendel José de Souza Madeiro apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito (PJe ID nº 6.320.736).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Por último, lavrou parecer pela Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, o qual opinou pelo
“
CONHECIMENTO e improvimento da peça recursal, para que seja mantida a decisão concedeu liberdade provisória à recorrida MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO
, consoante os argumentos ora expendidos”.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante os consideráveis argumentos expedidos pelo
parquet
, tenho que
não merece prosperar o pedido de reestabelecimento da prisão preventiva da pronunciada Maria Leonilza Santiago Cardoso.

Digo isso, pois de acordo com a decisão que implementou a medida extrema, datada de 11 de fevereiro de 2019, era necessária para garantir a aplicação da lei penal (PJe ID nº 6.320.684, pg. 6)..

Após prolação da decisão de pronúncia, datada de 19 de outubro de 2020, foi deferida, em 19 de abril de 2021 – seis meses após o encerramento da primeira fase do rito procedimental adotado nos processos de crimes dolosos contra a vida – a revogação da prisão sob condições, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de revisão, de ofício, da prisão preventiva decretada em face de MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO, a teor do que dispõe o art. 316, parágrafo único do CPP.

Conforme se extrai dos autos, a denunciada está presa preventivamente desde 27/02/2019, isto é, há mais de 02 anos, sem que tenha dado desfecho ao processo em curso, considerando que o processo ainda vai ser preparado para julgamento em plenário do júri.

O crime imputado à ré é o de homicídio qualificado (art. 121, §2°, IV do CPP).

Analisando a situação processual da denunciada acima nominada, verifica-se que, apesar da gravidade do delito que ora lhe é imputado, a ré está presa provisoriamente há quase 02 anos, sem justificativa evidente.

A fase do judicium accusationis foi ultimada, porém resta a longa fase de preparação para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Deveras, o STJ á sedimentou que o excesso de prazo injustificado configura constrangimento ilegal (HABEAS CORPUS N° 440.846 - PE).

Ainda, diante das novas disposições trazidas pela Recomendação n°. 62/2020 do CNJ e pela Portaria Conjunta n°. 04/2020-GP, TJE/PA, vê-se a possibilidade de concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, em se tratando de prisão preventiva que excede o prazo de 90 dias, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Vejamos:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I — a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

Desse modo, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA LEONILZA SANTIAGO CARDOSO e concedo-lhe liberdade mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo, nos termos do art. 319 e incisos seguintes do CPP:

A.

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

B.

NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS APÓS A SAÍDA DA SUA PRISÃO, DEVE APRESENTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM JUÍZO E NÚMERO DE TELEFONE CELULAR QUE POSSA MANTER EM CONTATO, PARA O E-MAIL DESTA COMARCA, QUAL SEJA, 1 concordia@tjpa.jus.br.

Advirta-se ao acusado de que, em caso de descumprimento das medidas acima fixadas”
.

É importante destacar que a prisão, neste momento, tem natureza cautelar, destinada a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal, não estando relacionada com o resultado de procedência ou não da ação penal, tampouco com a futura reprimenda a ser fixada na hipótese de condenação.

Desse modo, a legitimação da prisão cautelar depende, cumulativamente, da existência do crime e dos indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art.312 do Código de Processo Penal, afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional no plano concreto.

Estabelecidas tais premissas, constata-se, no caso, que os elementos do contexto fático delineado apontam a desnecessidade da medida em comento por risco ao andamento processual ou à coletividade,
diante da ausência do
periculum libertatis
.

Ademais, é sabido que a necessidade da prisão como forma de acautelamento da ordem pública é reduzida na medida em que aumenta o tempo desde o cometimento da infração. Em outras palavras, o tempo é fator de normalização da ordem pública, de modo que quanto maior lapso decorrido, menor será a necessidade da prisão preventiva por este fundamento.

Por oportuno, cito o seguinte julgado,
e.g.,
do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET ESTADUAL. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por afetar o status libertatis, deve ser tratada como medida extrema e excepcional, estando autorizada somente quando indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, em que pese a indicação pelas instâncias ordinárias das graves circunstâncias em que se deu o crime, a verdade é que tais particularidades já eram do conhecimento da autoridade judiciária desde os fatos, ocorridos em 15/7/2016. O requerimento do Ministério Público foi formulado apenas quando do oferecimento da denúncia, em 5/2/2018, mais de um ano e meio depois dos acontecimentos. 3. Além do mais,
por mais de 2 (dois) anos, o paciente permaneceu livre, sendo encontrado e inquirido desde a fase policial, não havendo notícias que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo. Logo, não pode ele ver tolhido seu direito de ir e vir sem que tenham sido demonstrados os requisitos necessários à segregação de forma contemporânea aos fatos. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda à ação penal em liberdade, se por outro motivo não deva estar recolhido.”
(
STJ
- HC: 492182 SP 2019/0035213-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) (grifei).

Destarte, a meu modo de ver, ao menos pelo que consta dos autos e considerando o caráter excepcionalíssimo da medida cautelar constritiva,
correta se mostrou a decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 05 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 02/05/2022